Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA SUPOSTAMENTE UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP.
I – Nos termos do art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo.
II – Considerando que a motocicleta foi apreendida em circunstâncias que indicam que estaria sendo utilizada, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas, inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal.
III – Recurso conhecido e desprovido.